Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707143-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Compulsando os autos, verifico que a embargante/apelante, Diamond - Promoções e Eventos Ltda. – EPP e outra, não comprovou o recolhimento do preparo. Devidamente intimado para tanto (ID 23628790), deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 24725885). Assim, não conheço do apelo (CPC/2015 932 III 1.007 §§2o e 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator